Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701395-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA - AMOBITEC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI DISTRITAL N.o 6.677/2020. DECRETO N.o 41.484/2020. PORTARIA SEMOB N.o 28/2021. PONTOS DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO PELO CONSELHO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos para afastar as exigências imposta pela Lei Distrital n.o 6.677/2020 – e por sua regulamentação, feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021 – por considerar que o referido diploma legal não estaria maculado de vícios formais e/ou materiais. 2. A inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada incidentalmente, em sede de controle difuso, desde que o ato seja impugnado como causa de pedir – e não como o próprio pedido. Preliminar rejeitada. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça rejeitou, incidentalmente, a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.677/2020 – tanto do ponto de vista formal quanto material – e, por arrastamento, de sua regulamentação, feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021. 4. Decidido o incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, o órgão originário fica vinculado à solução que foi dada – incorporando-se a solução no julgamento do recurso como premissa inafastável. 5. In casu, embora a inconstitucionalidade da lei tenha sido invocada como causa de pedir (e não como pedido), seu desenlace se confunde com o desfecho a ser conferido aos pleitos (afastar as exigências da lei, impedir a autuação e declarar a nulidade de eventuais sanções) – por resultado improcedente. 6. Figurando a Fazenda Pública como parte – seja ela vencida ou vencedora –, a verba honorária deve ser fixada em observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e ao escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 22, incisos I, IV e XI, 30, 32, § 1o, 170, inciso II, e 174, todos da Constituição Federal, ao argumento de que devem ser afastados os efeitos das exigências previstas no artigo 3o da Lei Distrital 6.677/2020, as quais teriam sido impostas às empresas que são associadas à recorrente. Verbera que o Distrito Federal, ora recorrido, deveria ter sido impedido de atuar ou aplicar sanção por meio de seus órgãos administrativos diretos e indiretos em relação às referidas empresas. Articula que deve haver a declaração de nulidade de eventuais autos de infração ou de penalidades eventualmente aplicadas às empresas associadas à recorrente, com base nas exigências da referida Lei Distrital. Sustenta que o órgão julgador teria julgado em desconformidade com as competências legislativas privativas da União, deixando de observar os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da proporcionalidade, bem como os limites fixados por lei federal que estabelece o alcance da atuação fiscalizatória do Distrito Federal. Sustenta que o DF, recorrido, por meio da Lei 6.677/2020, teria invadido competência privativa da União para legislar sobre trânsito, transporte, tecnologia, informática, Direito Civil e Direito do Trabalho. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 22, incisos I, IV e XI, 30, 32, § 1o, 170, inciso II, e 174, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027